Tribunal: TJDFT
Processo: 0010295-53.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010295-53.2016.8.07.0006 APELANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição de ID 22424522. Após, conclusos. Brasília, 08/01/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR